Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS em favor do paciente DENILSON SOUSA DE TORRES, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. O impetrante alega que a imposição da prisão preventiva baseado na garantia da ordem pública não se sustenta, porquanto somente leva em consideração a gravidade em abstrato do tipo penal imputado, não levando em conta que o paciente é primário e não tem a personalidade voltada para o crime. Acrescenta que o paciente exerce atividade laboral como faxineiro, de modo que a prisão injustificada vem resultando em prejuízos à sua carga laboral e diminuindo o rendimento familiar. Aponta que a prisão cautelar é medida excepcional, tendo em vista que a legislação processual penal prioriza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, sustenta que os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não se encontram presentes, não havendo que se falar em garantia da ordem pública ou de conveniência para assegurar a instrução processual. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva fixando-se outras medidas cautelares. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir das prisões do paciente e do outro indicado Rodrigo Lima, extraindo-se dos autos que referidos indivíduos, em tese, efetuaram mais de 20 tiros, à luz do dia, na frente de outras pessoas, inclusive crianças. Registro, ainda, que a manutenção da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que o homicídio praticado resulta da disputa de grupos rivais armados. Essa situação, a meu ver, demonstra que o paciente, em liberdade, oferece risco à sociedade, inclusive provocando possível reação indesejada do grupo rival a que pertencia a vítima, o que somente levaria pânico e insegurança à população do Recanto das Emas, além de demover possíveis testemunhas de colaborarem na apuração dos fatos. Aliado a isso, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e desempenho de atividades laborativas, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Turma, sendo um, inclusive, de minha lavra: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. PRISÃO CAUTELAR. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 CPP. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade do delito cometido e também no requisito legal da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do CPP., respaldada, ainda, nos fatos concretos obtidos pela autoridade policial. 2.O delito praticado sob as circunstâncias noticiadas nos autos, além da gravidade do comportamento, demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que andava armado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 724259, 20130020228503HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 234)” (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso dificultador da defesa da vítima. 2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1380528, 07317369120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do paciente, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator